Tribunal: TJSP
Processo: 1093354-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
COBRANÇA – Diferença decorrente da variação cambial relativa a contrato de prestação de serviços de reforma de bay de manobras móvel - Disposições da proposta técnico comercial que não se sobrepõem àquelas estabelecidas no contrato definitivo, nos tópicos em que conflitam – Prevalência do contrato definitivo em detrimento da proposta expressamente prevista em cláusula aceita pelas partes –

Ementa:
COBRANÇA – Diferença decorrente da variação cambial relativa a contrato de prestação de serviços de reforma de bay de manobras móvel - Disposições da proposta técnico comercial que não se sobrepõem àquelas estabelecidas no contrato definitivo, nos tópicos em que conflitam – Prevalência do contrato definitivo em detrimento da proposta expressamente prevista em cláusula aceita pelas partes – Preço fixo e irreajustável – Quitação incontroversa de remuneração devida – Diferença postulada inexigível – Improcedência decretada nesta instância ad quem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1093354-
97.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANDEIRANTE
ENERGIA S/A, é apelada ABB LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram provimento. Declara
voto vencedor o 2o Julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40329
APEL. No: 1093354-97.2016.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível Central)
APTE.: Bandeirante Energia S.A. (R) – beneficiária dos serviços
APDA.: ABB Ltda. (A) – prestadora dos serviços
COBRANÇA
Diferença decorrente da variação cambial
relativa a contrato de prestação de serviços de reforma de bay
de manobras móvel - Disposições da proposta técnico
comercial que não se sobrepõem àquelas estabelecidas no
contrato definitivo, nos tópicos em que conflitam Prevalência
do
contrato
definitivo
em
detrimento
da
proposta
expressamente prevista em cláusula aceita pelas partes

Preço fixo e irreajustável Quitação incontroversa de
remuneração devida
Diferença postulada inexigível

Improcedência decretada nesta instância ad quem - Recurso
provido.
1. Trata-se de ação ordinária de cobrança (diferença
relativa a variação cambial fundada em contrato de prestação de
serviços de reforma de bay de manobras móvel de 25.10.2014, fls. 1/7 e
37/90) intentada por ABB Ltda. contra Bandeirante Energia S.A.,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 387/389, declarada a fls.
393, de relatório a este integrado, restando a ré condenada ao
pagamento da quantia de R$161.587,62, atualizada monetariamente,
mais juros legais de mora a incidir de acordo com o cálculo juntado pelo
perito a fls. 345, além das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 395/405,
a ré postula o provimento a fim de que seja a ação julgada
improcedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 406/407).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O recurso comporta provimento.
3. De feito, ainda que tenha constado expressamente
na cláusula 10 do contrato de prestação de serviços firmado pelas
partes que a Proposta Técnica Comercial BRPSS-14-002-R3 integra a
avença (fls. 39), é certo que a cláusula 9.1 da referida proposta que
dispõe, em síntese, que 68% do preço a ser pago está vinculado à taxa
de câmbio vigente, no dia de cada pagamento (fls. 75), conflita
diretamente com a cláusula 5, parte A, do contrato que estabelece que
“os preços serão fixos e irreajustáveis” (fls. 37).
Verificado o conflito aparente das estipulações, a
cláusula 20.2, inserta na parte B das condições gerais do contrato (fls.
51), dispõe que “Havendo divergência entre as condições dos
documentos integrantes mencionados no item 20.1 acima será
observada a seguinte ordem de prevalência: (i) Parte A (ii) Parte B (iii)
Anexos integrantes previstos no item 10 da Parte A, prevalecendo a
ordem em que se encontram listados”, de sorte que, conforme esta regra
aceita pelas partes, a cláusula 5 inserta na parte A do contrato
definitivo prevalece sobre aquela que fez parte da proposta preliminar
de tratativas entre as partes, naquilo em que lhe é contrário.
Ademais, pela leitura da cláusula 20.3 da parte B do
contrato (fls. 51), é possível concluir que a proposta técnica e/ou
comercial integra a avença com a única finalidade de detalhar o escopo
contratual, sem qualquer influência em relação ao preço fixado no
instrumento definitivo, já que as disposições da proposta, que não
tinham relação com o detalhamento referido, restaram sem efeito.
Outrossim, a cláusula 4.1 da parte B do contrato
(fls. 42) previu que “No Preço Contratual previsto no item 3 da Parte A
estão incluídos todos os custos com a execução do Contrato incluindo
tributos, adicionais relativos às condições de trabalho, administração,
adicionais de horas extras, alimentação, transporte, dentre outras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exceto se diversamente previsto nas condições negociais do item 8 da
parte A”, reforçando a tese de que nada mais era devido pela apelante já
que o preço fixado no item 3 do contrato (R$965.000,00, fls. 37)
englobava não só a prestação dos serviços bem como os tributos e
encargos trabalhistas relativos à execução do serviço.
Assim,
inexistindo
controvérsia
acerca
do
pagamento do valor previsto no item 3 parte A do contrato (fls. 37), fato
este, também corroborado pelo laudo pericial (item b, fls. 344), a
improcedência da demanda é medida que se impõe, já que não há falar
de diferença de valores, porquanto a cláusula 9.1 da proposta técnico
comercial (fls. 75) restou superada ante a formalização do contrato
definitivo de prestação de serviços, que previu preço fixo e irreajustável
(cláusula 5, fls. 37).
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação, restando a autora condenada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa (R$161.587,62, fls. 07), nos termos do artigo 85,
§ § 2o e 6o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42863
Apelação Cível no 1093354-97.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Bandeirante Energia S/A
Apelado: ABB Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Data máxima vênia, examinando-se o instrumento
contratual, firmado entre as partes, chega-se à conclusão de que a
razão está com a apelante.
Na proposta, que antecedeu o contrato realmente
existe a cláusula 9.5 que prevê a variação cambial do preço, em um
percentual de 68,0% (fls. 75).
A Clausula 10 parte A, do contrato, dispõe que a
proposta integra a avença (fls. 39).
Todavia, verifica-se que existe um conflito entre a
cláusula 9.5 da proposta (fls. 75) e a cláusula 5, parte A do contrato,
que expressamente estabelece que “os preços serão fixos e
irreajustáveis” (fls. 37).
Havendo o conflito entre as duas disposições, nos
termos da cláusula 20.3 das disposições gerais do contrato, parte B,
deve prevalecer a parte A da avença, ou seja, a cláusula 5 de fls. 37,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que dispõe que os preços são fixos e irreajustáveis (Vide fls. 51).
Vê-se que a ora mencionada cláusula 20.3 dispõe
claramente o seguinte:
“Havendo divergência entre as condições dos
documentos integrantes mencionados no item 20.1 acima, será
observada a seguinte ordem de prevalência: 1) Parte A; 2) Parte B; 3)
Anexos integrantes previstos no item 10 da Parte A, prevalecendo à
ordem em que se encontram listados”.
Observe-se, apenas para ficar claro, e como
mencionado no inicio, que a proposta é referida justamente no item
10, parte A do contrato (vide fls. 39).
Ante ao exposto pelo meu voto dou provimento ao
recurso, invertidos os ônus da sucumbência, fixados os honorários em
10% sobre o valor da causa.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
D9A0B2E
5
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
FF2C0B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1093354-97.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.